Tribunal: TJBA
Processo: 8069230-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069230-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ELENILDO BALDUINO DOS SANTOS Advogado(s): YAGO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA PAZ, ALLYSSON JOSE CUNHA SOUSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS COMPATÍVEIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Gandu/BA, nos autos da ação ordinária de repetição de indébito ajuizada contra o Banco Bradesco S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica, mesmo após intimação. O agravante sustenta que apresentou declaração de pobreza e contracheques que demonstram renda mensal líquida de R$ 2.024,77, inferior a três salários-mínimos, requerendo, ao final, a concessão da gratuidade da justiça e o provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a renda apresentada pelo agravante é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988 assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, em respeito ao direito fundamental de acesso à justiça. 4. O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 estabelece a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, exigindo prova apenas quando houver elementos nos autos que afastem tal presunção. 5. O agravante apresentou declaração de hipossuficiência e contracheque demonstrando renda mensal no valor bruto de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e líquida de R$ 2.024,77 (dois mil trezentos noventa e um reais e noventa e nove centavos), o que, segundo a jurisprudência do TJBA e do STJ, é suficiente para a concessão do benefício (ID 94107730). IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º a 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8033533-27.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 2ª Câmara Cível, j. 06.09.2022; TJ-BA, AI nº 8018493-34.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 18.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8069230-07.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante ELENILDO BALDUINO DOS SANTOS e como agravado BANCO BRADESCO S. A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237